Tribunal: TJSP
Processo: 2332192-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão de veículo. Ajuizamento na comarca de São Bernardo do Campo. Domicílio do réu na comarca de Campinas. Incompetência reconhecida, por se tratar de relação de consumo. Determinação de remessa dos autos para uma das varas cíveis daquela comarca. Agravo fundado no argumento de que o caráter empresarial do financiamento reforça a tese de que a relação não deve

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão de veículo. Ajuizamento na comarca de São Bernardo do Campo. Domicílio do réu na comarca de Campinas. Incompetência reconhecida, por se tratar de relação de consumo. Determinação de remessa dos autos para uma das varas cíveis daquela comarca. Agravo fundado no argumento de que o caráter empresarial do financiamento reforça a tese de que a relação não deve ser regida pelas normas consumeristas, prevalecendo, portanto, a cláusula de eleição de foro. Agravo insubsistente. Consumidor que aderiu ao contrato em que estipulada a cláusula de foro de eleição, que deve ser tomada por inválida. Presunção de vulnerabilidade na relação de consumo estabelecida com a Agravante. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor deve ter a sua defesa facilitada no processo. Imponível a interpretação mais favorável ao consumidor. Em que pese a competência relativa, cognoscível de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, nos termos previstos no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.